Tribunal: TJES
Processo: 5004593-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-90.2020.8.08.0000

AGTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

AGDOS: EVERTON MOMBRINI FRAGA e MARCIA BARBOZA FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes deste Tribunal, “[...]
O simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica não implica que a ela será assegurado o direito à gratuidade da justiça, devendo, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira da parte interessada, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que efetivamente não tem condições de arcar com as custas.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004593-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: EVERTON MOMBRINI FRAGA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-90.2020.8.08.0000

AGTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

AGDOS: EVERTON MOMBRINI FRAGA e MARCIA BARBOZA FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 919314, p. 26/27) que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ela pleiteada na Ação de Execução de Título Extrajudicial que promove na origem face à
EVERTON MOMBRINI FRAGA e MARCIA BARBOZA FRAGA.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante à transcrição de um trecho da decisão impugnada (ID 1292069), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“[...]Pretende a parte Exequente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Denota-se que deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente as despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que coaduna com o disposto no artigo 98 do CPC.

O direito de ingressar com ação judicial com os benefícios da gratuidade dos serviços da Justiça é uma enorme conquista que não pode ser suprimida daquele que faz jus ao direito à gratuidade. Assim, a assistência judicial gratuita está intimamente ligada com o acesso à justiça (art. 5º XXXV, da CR/88).

No entanto, as pessoas jurídicas que perseguem finalidade lucrativa, diferentemente das pessoas naturais que basta o simples pedido nos autos (pedido este que pode ser indeferido pelo juiz se verificar que há intenção de burla ao pagamento), exige-se a demonstração de dificuldades financeiras, para que possam fazer jus ao benefício.

Nesse sentido são os seguintes julgados:

Resp 388.045/RS, Rel. Min.Gilgon Dipp, j. 1º/08/2003, DJ 22/09/2003,pg. 252. a) (...) a) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.,), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. A comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE “MISERABILIDADE JURÍDICA”. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo, distinguir duas situações: a) (...) B) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (AgRg no Ag. 118557/RS,Rel.Min.Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/04/2010, Dje 30/04/2010.

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

EMENTA: BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO. (...) Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos-, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RT 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural, a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes. (RE 192715 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segundo Turma, j. 21/11/12006, DJ 09/02/2007). (grifei)

Portanto, não havendo comprovação de que a parte não possa arcar com as despesas do processo, vez os documentos juntados aos autos não são suficientes a essa comprovação, não deve ser deferida a benesse pleiteada.

Desta feita INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação. [...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

A despeito dos combativos argumentos formulados pela Agravante, não vejo razões para concessão do efeito suspensivo postulado. É certo que inexiste qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém, é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que não dispõem de condições financeiras para buscarem seu direito em Juízo.

No caso, como bem registrou a julgadora de origem, não há indícios suficientes de prova hábeis a comprovar o estado de insuficiência econômica.

Não constitui demasia consignar que o fato da Agravante exercer atividade sem fins lucrativos, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada. Sobre o tema:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008620-82.2018.8.08.0030 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AGRAVADA: MANAGE ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. ME. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA
. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O balancete de janeiro a abril de 2018 com resultado financeiro negativo é insuficiente para comprovar a impossibilidade da agravante de suportar a exigência das custas e demais despesas do processo. 3. Além de entidade recorrente comercializar planos de saúde para atendimento em suas unidades, também recebe valores por parte do Poder Público para custeio dos serviços médicos ali realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o que infirma a alegação de que não possui capacidade financeira. 4.
O simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica não implica que a ela será assegurado o direito à gratuidade da justiça, devendo, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas
. 5. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 11 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000982-95.2018.8.08.0030 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AGRAVANTE: MILENA DURÃO DOS SANTOS JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES JUIZ SUBSTITUTO DR.º SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTIDADE BENEFICENTE HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA RECURSO IMPROVIDO
. 1) Como ponderado pela decisão recorrida (fls. 111): tendo o hospital adimplido 98,88% de todas as suas despesas no exercício financeiro de 2016 (despesas no montante de R$ 77.267.460,56 setenta e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) demonstra suficientemente sua saúde financeira em período, como alardeado pela própria instituição, de crise financeira. 2)
Ora, não é com a juntada de um simples documento, intitulado balancete, de um único mês do ano passado que se comprova a ausência de capacidade financeira de uma empresa a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida. 3) Para isso, deveria a entidade ter juntado elementos mais detalhados de um período sequencial e atual que comprovem a realidade por si afirmada. De tal sorte, é de se constatar que, não é o simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica que a ela será assegurado o direito a gratuidade da justiça, devendo ela, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas sob pena de indeferimento
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 22 de maio de 2018. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000158, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE INDEFERIDA – SÚMULA 481⁄STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício da assistência judiciária só será concedido à pessoa jurídica, no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Súmula 481⁄STJ.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169007580, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017).
[não existem destaques no original]

Por fim registro que, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004593-90.2020.8.08.0000

AGTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

AGDOS: EVERTON MOMBRINI FRAGA e MARCIA BARBOZA FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes deste Tribunal, “[...]
O simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica não implica que a ela será assegurado o direito à gratuidade da justiça, devendo, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira da parte interessada, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que efetivamente não tem condições de arcar com as custas.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.